Tribunal: TJDFT
Processo: 0735305-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735305-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUCYO MEIRA TAVARES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por CLEUCYO MEIRA TAVARES em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ação de conhecimento 0714225-15.2024.8.07.0020) pela qual indeferido pedido de tutela de urgência “para que seja fixado o limite total de descontos de todos os empréstimos bancários na renda do Autor de 30% dos vencimentos líquidos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)”, decisão nos seguintes termos: “A parte autora pleiteia tutela de urgência antecipada, no sentido de que sejam limitados os descontos levados a efeito pela ré em sua folha de pagamento e na conta corrente, no importe de 30% do valor líquido do salário. Afirma que enfrenta dificuldades para a manutenção de suas obrigações mensais, diante do montante financiado junto à instituição financeira. Pois bem. Tenho que o caso é de indeferimento do pedido liminar. Nada obstante entendimentos contrários, tenho que a ingerência estatal em obrigações livremente assumidas pelos indivíduos deve se dar em estrita atenção ao ordenamento legal. No caso concreto, não verifico, a partir de uma cognição sumária, que os descontos realizados pela ré junto à folha de pagamento da parte autora suplante o limite normativo de 30% sobre seus rendimentos. No caso dos pagamentos realizados através de débito automático em conta corrente, não há que se falar em regra limitadora para assunção de obrigações entre as partes, devendo o consumidor observar sua capacidade econômico-financeira para fins de contratação. Neste sentido: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. CONFIRMAÇÃO. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE E EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. CIÊNCIA E LIBERALIDADE DO CONSUMIDOR. SÚMULA 603 DO STJ. CANCELAMENTO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PORCENTAGEM PERMITIDA EM LEI OBSERVADA. LIMITAÇÃO DOS DÉBITOS EM CONTA CORRENTE AO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. PREVALÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional (art. 5o, LXXIV) ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos". 2 - A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça e não tendo a parte requerente comprovado o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de Justiça, a manutenção da sentença, em que se indeferiu a benesse, é medida que se impõe. 3 - Quando o próprio consumidor, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, comprometendo-se ao pagamento de empréstimos consignados em folha e/ou com débito direto em conta corrente, torna-se permitido o desconto das parcelas contratadas ainda que em limite superior à margem de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. Por essa razão, não se identifica abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que preveem descontos de parcelas de empréstimos que correspondam a mais de 30% dos rendimentos do consumidor. 4 - A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras mútuos que importam quantia superior a 30% de seus rendimentos mensais, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que o somatório de todos os empréstimos que contraiu poderá exceder o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, com a tutela jurisdicional do Estado para que, considerando a soma de todos os empréstimos, se determine a limitação ao percentual pretendido. 5 – A Súmula no 603 do Tribunal da Cidadania, segundo a qual "É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual", foi cancelada pela Corte Superior de Justiça (REsp 1.555.722-SP, 2a Seção Relator Min. Lázaro Guimarães, julgado em 22/08/2018). 6 - Assim, decorrendo, os débitos de parcelas de mútuos diretamente na conta corrente, da liberalidade do consumidor, que conhece suas possibilidades mensais de pagamento, deve prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes e autorizado pelo consumidor, revelando-se escorreito o não acolhimento da pretensão autoral. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada. (Acórdão 1217976, 07322366220188070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O caso deve ser melhor apreciado após o devido contraditório, razão pela qual o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Assim, entendendo não se encontrar presente o requisito da probabilidade do direito alegado, INDEFIRO a tutela de urgência. DEFIRO a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. ( ).” (ID 205846975 na origem). Nas razões recursais (ID 63228178), o agravante CLEUCYO MEIRA TAVARES afirma que “é servidor público do Distrito Federal e sua única fonte de renda são os proventos recebidos mensalmente creditados no banco Agravado ( ) possuindo em seu contracheque 08 (oito) empréstimos consignados” (ID 63228178, p. 5). Afirma que “[p]or forças circunstanciais e em caráter emergencial, o Agravante precisou socorrer-se novamente ao banco Agravado para que amenizasse seus problemas financeiros, então, com a insistência do banco Agravado e sem saída com as dívidas decorrente do superendividamento, foi celebrado contrato de empréstimo pessoal, que consiste em uma linha de crédito para pagamento parcelado em débito automático na conta corrente acrescido de juros, denominado Cédula de Crédito Acordo Novação” no valor de “R$102.792,86 (cento e dois mil setecentos e noventa e dois reais e oitenta e seis centavos), em 102 (cento e duas) parcelas de R$ 1.954,08 (mil novecentos e cinquenta e quatro reais e oito centavos)” (ID 63228178, p. 6). Assevera que “o vencimento liquido do Agravante, com base em contracheque anexado, deduzindo os gastos de taxas de contribuição sindical, impostos sobre sua renda e mais algumas deduções de associações em beneficio do plano de carreira de sua função e seguro saúde, constatamos o valor de R$8.448,87 (oito mil quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e sete centavos), sendo que, o Agravado debita de sua conta mensalmente o valor de R$ 4.791,04 (quatro mil setecentos e noventa e um reais e quatro centavos), o que equivale a quase 60% do seu rendimento mensal” e que “O Correto seria o Banco Agravado descontar apenas R$2.534,66 (dois mil quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos)” (ID 63228178, p. 7). Sustenta que “se vê impossibilitado de arcar com os referidos compromissos, vez que gradativamente sua situação financeira se tornou extremamente delicada, assim, sem condições de suportar os pagamentos, já que o banco Agravado está descontando grande parte de todo o seu vencimento, obrigando-o a fazer empréstimos de adiantamento para sua subsistência” (ID 63228178, pp. 8-9). Alega que: “( ) é casado e possui dois filhos já maiores, mas os mantém em sua residência, pois são universitários e não trabalham, como mantém também, sua sogra, pessoa idosa com doença degenerativa de Alzheimer. É importante frisar que sua esposa passa por problemas psiquiátricos de bipolaridade, constata em 2014, com um enorme custo de medicação e tratamento. Cumpre dizer que o Agravante se onerou devido responsabilidades casuais, atípicas, mas de extrema complexidade e que requer cuidados que não lhe cabe a opção de mensurar gastos.” (ID 63228178, p. 9, com grifos). Argumenta ainda que a “situação de superendividamento junto ao desequilíbrio financeiro à qual o Agravante está submetido pelas ações arbitrarias do Agravado, sendo retido uma grande porcentagem do seu salário”, aliado ao “notório dano de difícil reparação, consistente na ofensa a dignidade humana”, permitem “autorizar a Tutela de Urgência e seus efeitos práticos, para determinar a suspensão dos descontos que extrapolem os 30%” (ID 63228178, pp. 12-13) Requer ao final: “( ) a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do Novo CPC, para fins de LIMINARMENTE conceder a tutela de urgência nos moldes do art. 300 e seguintes do CPC e do artigo 84, do CDC, DECORRENTE DA EXCEPCIONALIDADE, para que seja fixado o limite total de descontos de todos os empréstimos bancários na renda da Autora de 30% dos vencimentos líquidos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais); b) A intimação do agravado para se manifestar querendo; c) A revisão da decisão agravada de ID 205846975, com o acolhimento do pedido de tutela de urgência para fins de, nos moldes do art. 300 e seguintes do CPC e do artigo 84, do CDC, DIANTE DA EXCEPCIONALIDADE, para que seja fixado o limite total de descontos de todos os empréstimos bancários na renda da Autora de 30% dos vencimentos líquidos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).. ( )” – ID 63228178, pp. 16-17, com grifos. Sem preparo (gratuidade de justiça concedida na origem, ID 205846975). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual indeferida liminar requerida pelo autor/agravante (ID 205846975 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos concomitantemente os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, narra o agravante que contratou empréstimos junto ao BANCO DE BRASÍLIA S.A. com descontos em contracheque e em conta-corrente, os quais comprometem substancialmente sua renda, tendo requerido liminarmente a limitação de todos os descontos para “30% dos vencimentos líquidos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)” em razão do seu grau de endividamento (ID 204972628). Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferido o pedido liminar. Muito bem. Em 9/3/2022, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.085 (Resp no 1.872.441 – SP) e, por unanimidade, definiu a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). No voto condutor, o Relator Min. Marco Aurélio Bellizze enfatiza que a Lei 14.181/2021 não trouxe regramento sobre limitação de descontos em conta-corrente. Elucida que “o Projeto que deu origem à Lei n. 14.181/2021 chegou a dispor que ‘a soma das parcelas reservadas para pagamento de dívidas não poderá ser superior a 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal, assim definida em legislação especial, podendo o limite ser acrescido em 5% (cinco por cento) destinadas exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou a saque por meio de cartão de crédito’. A proposição legislativa, que conferia a redação acima reproduzida ao art. 54-E do CDC, foi, todavia, objeto de veto pelo Presidente da República, fazendo remanescer o percentual estabelecido pela no § 1o do 1o da Lei n. 10.820/2003, com a redação dada pela Lei n. 13.172/2015, reproduzido no início do presente voto.” (Voto – páginas 27/28 - REsp 1863973/SP). Importa frisar que, no caso, trata-se de pedido de limitação de descontos efetuados em contracheque e conta-corrente. Quanto aos descontos efetuados diretamente em contracheque, não se vislumbra violação ao percentual legal: nos contracheques de dezembro/2023 a junho/2024 restou disponível pequena margem consignável (ID 203198306). Já quanto aos demais descontos, não há limitação legal, definição que fica a cargo do próprio titular da conta-corrente, que conhece sua capacidade financeira. Ou seja, foi o próprio agravante quem, livre e voluntariamente, realizou os mútuos bancários, autorizando descontos em sua conta-corrente, ciente dos valores que seriam descontados, razão por que, em análise sumária e em atenção ao princípio da autonomia da vontade, os termos contratuais devem prevalecer. Como já definido por esta Turma Cível, “[a]penas o superendividamento não ampara a limitação dos descontos, pois sobressai o entendimento de que não é abusiva a cláusula contratual que autoriza o desconto das parcelas do mútuo na conta corrente do mutuário, porque traduz ato de manifestação de sua vontade em harmonia com a Resolução do BACEN que dispõe acerca de procedimentos relativos à movimentação e à manutenção de contas de depósitos” (Acórdão 1843149, 07456245920238070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o Banco agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 29 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora